Tribunal: TJMT
Processo: 1023087-05.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023087-05.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE DA COSTA - CPF: 627.773.941-72 (RECORRIDO), MARCELI REZENDE GODINHO DA FONSECA - CPF: 135.452.427-65 (ADVOGADO), FERNANDO DE GODOY GUIMARAES - CPF: 007.052.617-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – BAIXA TENSÃO COMPROVADA – REDE INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O conjunto probatório demonstra que o autor é consumidor regularmente atendido desde 2001, por meio do Programa Luz para Todos, sendo a rede elétrica de sua propriedade incorporada ao patrimônio da concessionária em 2017, conforme contrato juntado aos autos, que atribui à reclamada a responsabilidade pela conservação, manutenção e adequação técnica da rede.

O laudo técnico acostado aos autos comprova a ocorrência de baixa tensão significativa e persistente, caracterizando falha grave na prestação do serviço essencial. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a abusividade da tentativa da concessionária de transferir ao consumidor os custos de manutenção da rede incorporada, afastando a aplicação do art. 110 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, por não se tratar de nova ligação ou extensão de rede.

Embora configurada falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a ocorrência de abalo psicológico relevante ou violação concreta aos direitos da personalidade, tratando-se de situação que, no caso concreto, não ultrapassa os limites do mero dissabor.

Recursos conhecidos e parcialmente provido apenas do autor-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para CONDENAR a requerida a realizar, às suas expensas, as obras necessárias à regularização e adequação da rede elétrica da unidade consumidora do autor, assegurando o fornecimento contínuo e eficiente de energia elétrica, no prazo de 30 (trinta) dias, após a intimação desta sentença, sob crime de desobediência do gestor local da requerida; declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte autora-recorrente requer a fixação da condenação em danos morais.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Preliminarmente.
A preliminar de incompetência arguida pela reclamada não merece acolhimento.

A controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço público essencial, sendo a matéria de direito e de fato suficientemente comprovada por documentos e laudo técnico constantes dos autos, inexistindo complexidade que afaste a competência do Juizado Especial. Assim, rejeita-se a preliminar, nos termos da Lei no 9.099/95.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha na prestação do serviço e, consequentemente, se a eventual falha é capaz de ensejar condenação em danos morais.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

O Autor comprova ser consumidor da unidade consumidora no 6/864217-5, regularmente atendida desde 2001, por meio do Programa Luz para Todos, tendo a rede sido posteriormente incorporada ao patrimônio da Ré em 2017, conforme contrato juntado pela própria concessionária (ID. 212599470).

Consta expressamente nesse contrato que, a partir da incorporação, a concessionária passou a ser a única responsável pela conservação, manutenção, acesso, segurança e gestão da rede particular, cláusula que transfere integralmente à Ré o dever de manter a adequação técnica e a continuidade do fornecimento.

O Laudo Técnico ID. 206200101 comprova que o fornecimento de energia no local apresenta baixa tensão significativa (93–94V e 182V), valores muito inferiores aos parâmetros regulares, caracterizando falha grave na prestação do serviço essencial.

A Ré, por sua vez, tenta reclassificar o pedido como “nova ligação” ou “extensão de rede”, com base no art. 110 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, apresentando orçamento de R$ 23.180,76 a ser custeado pelo Autor.

Entretanto, tal enquadramento é manifestamente indevido, pois não se trata de nova ligação ou ampliação de carga, mas sim de manutenção corretiva da rede já existente e incorporada à distribuidora, obrigação que lhe é exclusiva.

Nos termos do art. 4o da Resolução ANEEL no 1.000/2021, cabe à concessionária assegurar a conservação, melhoria e expansão da rede de distribuição para garantir o fornecimento adequado e contínuo. Igualmente, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe às concessionárias o dever de prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, respondendo pelos danos decorrentes de sua má prestação.

Assim, é abusiva e ilegal a tentativa de transferir ao consumidor o custo de manutenção da rede incorporada, afrontando os princípios da modicidade tarifária, continuidade do serviço e dignidade da pessoa humana, sobretudo considerando que o Autor é aposentado por invalidez e residente em zona rural, em situação de vulnerabilidade econômica e social. [...]”

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6o, VIII, e 22.

O conjunto probatório demonstra que o autor é consumidor regularmente atendido desde 2001, por meio do Programa Luz para Todos, sendo a rede elétrica de sua propriedade incorporada ao patrimônio da concessionária em 2017, conforme contrato juntado aos autos, que atribui à reclamada a responsabilidade pela conservação, manutenção e adequação técnica da rede.

O laudo técnico acostado aos autos comprova a ocorrência de baixa tensão significativa e persistente, caracterizando falha grave na prestação do serviço essencial. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a abusividade da tentativa da concessionária de transferir ao consumidor os custos de manutenção da rede incorporada, afastando a aplicação do art. 110 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, por não se tratar de nova ligação ou extensão de rede.

Nesse ponto, não assiste razão à reclamada, devendo ser mantida a condenação à obrigação de fazer imposta na origem.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, razão não assiste ao autor. Embora configurada falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a ocorrência de abalo psicológico relevante ou violação concreta aos direitos da personalidade, tratando-se de situação que, no caso concreto, não ultrapassa os limites do mero dissabor.

Assim, a parte recorrida não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima, de modo que não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - COBRANÇA DE FATURA COM CARÁTER DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - COBRANÇA IRREGULAR - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1031237-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (TJ-MT, N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, ausentes elementos que evidenciem sofrimento psíquico intenso ou repercussão extraordinária na esfera pessoal do autor, correta a sentença ao afastar a condenação por danos morais.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação a autora-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026